Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Plano de Saúde. Mensalidades. Inadimplemento. Comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido da ação de cobrança fundada em inadimplemento das mensalidades relativas ao plano de saúde, condenando a ré ao pagamento do valor em aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se restou comprovado o inadimplemento dos valores indicados pela autora.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.
4. Não se aplica ao caso as disposições do CDC, pois o plano de saúde é administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. No caso, a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, apresentando extratos financeiros, com a descrição do valor em aberto e o respectivo período a que compete a cobrança. Já a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo, conforme lhe competia nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Afinal, simples juntada de comprovantes de pagamento seria apta a demonstrar o excesso de cobrança. Tendo quedado inerte quanto a tal ônus, impõe-se a manutenção da sentença.
6. Não há que se falar na exigência de prova impossível ou excessivamente difícil, pois o efetivo pagamento dos valores era plenamente possível.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível da ré conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608. TJDFT, APC 0701916-14.2023.8.07.0014, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09/10/2025; APC 0718654-64.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025.